Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706548-62.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA JOSIVANIA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Josivânia dos Santos em face da decisão Id. 33230796, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais, a Embargante alega que a decisão é contraditória quanto à remuneração dos meses já trabalhados, pois entendeu que não consta nos autos documento que comprove o período trabalhado, todavia, tais documentos foram juntados no Id. 114718301, págs. 53, 54 e 55. Assevera que até o momento não foi publicada a anulação da sua contratação no DODF e, mesmo sem o pagamento, a Agravante continua trabalhando normalmente. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e determinar o pagamento da remuneração da servidora relativa aos dias já trabalhados e não pagos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade na decisão e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. No caso, assiste razão em parte à Embargante. Como visto, a Agravante requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que mantenha o vínculo empregatício, até decisão final com trânsito em julgado nos autos de origem, e realize o pagamento da remuneração atinente aos meses trabalhados. No tocante aos pagamentos não efetuado, não foram identificados documentos comprobatórios do período trabalhado pela Agravante. Segundo informa a Agravante, ainda não foi publicada no DODF a anulação da sua nomeação e vem trabalhando desde outubro de 2021, sem receber. Sustenta que os documentos Id. 114718301, págs. 53, 54 e 55 dos autos de origem comprovam sua frequência no período. Os documentos supracitados referem-se à folha de frequência da Embargante e trazem apenas os dados referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. Contudo, a Embargante não trouxe aos autos documento comprobatório de frequência nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, conforme requerido na petição recursal. Assim, considerando o não recebimento da remuneração desde sua nomeação (Id. 114718303) e o que consta nos autos folha de frequência relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, mostra-se necessário o pagamento da remuneração da Embargante nos meses comprovados. Ante o exposto, acolho em parte os Embargos de Declaração para determinar ao Distrito Federal que pague a remuneração da Embargante nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora